Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE - XOLAIR® (150MG). URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. TRATAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 1.234 STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. CUSTEIO. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO. VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de reapreciação de embargos de declaração, opostos pelo Distrito Federal, contra o acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença a qual condenou o ente público ao fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair), tratamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. 1.1. Após a interposição de Recurso Extraordinário pelo ente distrital, a Presidência do TJDFT determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e àquele posto no leading case (Tema 1.234/STF), para fins do exercício ou não do juízo de retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao litisconsórcio passivo da União e quanto ao direito do Distrito Federal de requerer o ressarcimento dos custos havidos com o tratamento, ante a sua não-padronização pelo SUS, diante da tese firmada no leading case (Tema 1.234/STF).
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Conforme entendimento sedimentado no Tema 1.234 do STF, “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 3.1. No entanto, o STF procedeu à modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos: “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”. 3.2. O acórdão embargado está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao preservar os efeitos do acórdão que confirmou a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, haja vista que o valor referente ao tratamento pleiteado (oxigenoterapia hiperbárica) está substancialmente abaixo do limite de 210 salários-mínimos estabelecido para fixação da competência da Justiça Federal. Ainda que assim não fosse, o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024).
4. Por outro lado, verifica-se que o acórdão embargado foi omisso no tocante ao ressarcimento dos custos havidos pelo DF com o tratamento, ante a sua não-padronização pelo SUS. 4.1. O julgamento do Tema n. 1234 do STF solucionou a questão, nos seguintes termos: “(...) 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.” 4.2. Com efeito, em que pese o reconhecimento da competência da Justiça Distrital, diante da procedência da ação, deve ser ressalvado o direito do DF ao ressarcimento por parte da União, na forma e proporção delineadas no repetitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 5.1. Tese de julgamento: “Diante da tese firmada no leading case (Tema 1.234/STF), assiste ao Distrito Federal o direito de requerer em face da União o ressarcimento dos custos havidos com o tratamento em análise, ante a sua não-padronização pelo SUS, na forma e proporção delineadas no repetitivo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243, Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2024 (Tema 1.234 da Repercussão Geral); TJDFT, 0714197-24.2022.8.07.0018, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 11/02/2025.